Tribunal: TJDFT
Processo: 0718510-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718510-56.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ALBERTO DIAS LEAL APELADO: ANTONIO ELIAS NETO, MARK SYSTEMS INFORMATICA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nos termos dos art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o autor para manifestar-se sobre a preliminar de nulidade da citação arguida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na petição de ID. 75931800. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator